Tribunal: TJSP
Processo: 1501403-46.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU, Taxa de Conservação de Vias Públicas e "Taxa de Prevenção Comb. Sinistro" – Exercícios de 2011 a 2014 – Município de Avaré – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU, Taxa de Conservação de Vias Públicas e "Taxa de Prevenção Comb. Sinistro" – Exercícios de 2011 a 2014 – Município de Avaré – Sentença que reconhece a prescrição intercorrente – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Precedentes desta Colenda Câmara em casos análogos – Recurso não provido.